Tribunal: STF
Processo: RE 200103
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA:  VENCIMENTOS.  REAJUSTE COM BASE NA SISTEMÁTICA DO
DECRETO-LEI Nº 2.302/86.  REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI Nº 2.335/87.
URP'S DE ABRIL E MAIO DE 1988.  SUSPENSÃO DO PAGAMENTO COM BASE NO
DECRETO-LEI Nº 2.425/88.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 144.756,
afastou a existência de direito adquirido ao reajuste de salários
com base no Decreto-Lei nº 2.302/86, ante a circunstância de que,
antes do final do mês de junho de 1987, entrou em vigor o Decreto-
Lei nº 2.335/87, que alterou a sistemática de reajustamento.
Quanto à URP dos meses de abril e maio de 1988, decidiu, no
julgamento do RE 146.749-5, ressalvar o direito ao reajuste pelo
sistema do Decreto-Lei nº 2.335/87, apenas com relação aos sete
primeiros dias do mês de abril, anteriores ao da publicação do
Decreto-Lei nº 2.425/88, bem como ao de igual valor, no mês de maio
seguinte.
Inconstitucionalidades afastadas.
Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.